Tribunal: TJES
Processo: 5001498-38.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001498-38.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5001498-38.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDO:
EDUARDO GONCALVES DALTINO; DEBORA PISKE DE SOUZA DALTINO; 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
MILHAS AÉREAS.
PROBLEMAS EM
EMBAR
QUE DE
AERONAVE
.
SUPOSTO REEMBOLSO PELA EMPRESA INTERMEDIADORA.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
NÃO COMPROVADA A AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA.

DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
.
SENTENÇA
M
ANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 11167956. Contrarrazões por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. em Id. 11167959. Contrarrazões de EDUARDO GONCALVES e DEBORA PISKE em Id. 11167960.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11167956), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11167947), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto
ACOLHO em parte o pedido inicial,
resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR a TAM LINHAS AEREAS S/A e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS), solidariamente a pagarem
a: a. EDUARDO GONCALVES DALTINO, DEBORA PISKE DE SOUZA DALTINO, o valor de
R$ 3.834,00 (três mil oitocentos e trinta e quatro reais) a título de danos materiais,
com correção monetária, desde a data da compra, em 16/12/2023 (súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; b. DEBORA PISKE DE SOUZA DALTINO o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por EDUARDO GONCALVES DALTINO e DEBORA PISKE DE SOUZA DALTINO. Os autores informam que no dia 16/12/2023, ao tentar embarcar em voo operacionalizado pela ré, ora recorrente, TAM LINHAS AEREAS S/A, descobriram que a compra da passagem de volta havia sido automaticamente estornada pela primeira requerida, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, de forma que não poderiam viajar.

Aduzem que tentaram solucionar a questão com as rés, sem sucesso, tendo que adquirir novas passagens, tendo voo disponível somente para o dia seguinte, dia 17/12/2023, desembolsando o valor total de R$3.834,80, não recebendo auxílio das empresas fornecedoras. Por fim, afirmam que a primeira requerida, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, ofertou reembolso das novas passagens adquiridas, mas não cumpriu.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendido que as rés
são solidariamente responsáveis pelos danos narrados,
visto que ambas são integrantes da mesma cadeia de consumo, sendo responsáveis solidárias por eventuais danos decorrentes do contrato como um todo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

Inconformada, a Recorrente TAM LINHAS AEREAS S/A aduz preliminar de ilegitimidade passiva. Alternativamente, alega culpa de terceiro, visto que a empresa não tem responsabilidade quanto à operação de milhas de usuários, motivo pelo qual haveria culpa exclusiva da 123 VIAGENS, responsável pelo estorno indevido. Ademais, sustenta que não houve nenhuma conduta ilícita praticada que configurasse sua responsabilidade por danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório por danos imateriais.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a
preliminar de
ilegitimidade passiva
,
entendo que, pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, visto que era a responsável pela operacionalização do voo que a parte autora foi impossibilitada de embarcar, claramente integrando a cadeia de consumo, sendo certo que a discussão acerca da sua responsabilidade é matéria de mérito,

motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Passando a análise do mérito, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Visto que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, a recorrente está incluída na cadeia de consumo e, portanto, possui responsabilidade objetiva em casos de falha na prestação de serviço.

Em que pesem as alegações recursais de exclusão da responsabilidade objetiva por culpa de terceiro, entendo que não é possível averiguar, no caso concreto, que o ato ilícito partiu exclusivamente da empresa intermediadora da compra e venda de passagens, uma vez que não há provas suficientes que afastem a responsabilidade objetiva da companhia aérea na forma do Artigo 14, §3º do CDC, exceto a informação unilateral constante no sistema da recorrente de que houve pedido de reembolso.

Explica-se: A responsabilidade objetiva da fornecedora só deve ser afastada quando suficientemente comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva de consumidor ou de terceiro, o que não decorre do conjunto probatório no caso concreto.

Assim, entendo que a recorrente não logou êxito em comprovar que não deu causa a ofensa, sendo solidariamente responsável pela reparação dos danos descritos em exordial, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ficando responsável pelo ressarcimento dos danos ensejados aos recorridos.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que resultou em inequívoco transtorno para os consumidores, que não receberam o serviço na forma contratada, entendo como devida a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo irretocável a Sentença proferida pelo juízo primevo.

Constatada a responsabilidade civil, entendo que há o dever de reparação da companhia aérea pelos danos causados.
Percebo que o montante arbitrado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil, não havendo que se falar em minoração do montante.

Por esses motivos, voto pela manutenção integral da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)